Tribunal: STF
Processo: ARE 1371788
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



     



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DO EMPREGADO. 1. Aquilo que é considerado como folha de pagamento para os empregadores, constitui o salário de contribuição dos empregados, incluindo-se aí o imposto de renda retido na fonte e a contribuição a cargo do empregado. 2. Não se tratando de hipótese de exclusão prevista no §9º do artigo 28 da Lei nº 8.212/1991, nem de verba de caráter indenizatório, não há falar em exclusão do valor retido a título de contribuição do empregado da base de cálculo da contribuição patronal.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente aponta ter havido violação do artigo 195, I, “a” e § 4º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a contribuição previdenciária patronal deve incidir “sobre os pagamentos efetuados às pessoas físicas, em contraprestação ao trabalho desenvolvido, ainda que sem vínculo empregatício”. 



    Aduz que “Esta cobrança, na forma como exigida, não tem suporte no texto constitucional, haja vista que tais encargos, assim como as verbas de caráter indenizatório, além de não terem natureza remuneratória, são pagos diretamente à União Federal por imposição legal e não aos próprios trabalhadores, pessoas físicas”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, tomando como base o conceito de remuneração bruta, concluiu pela possibilidade de a contribuição previdenciária patronal ser cobrada incluindo-se o imposto de renda retido na fonte e a contribuição previdenciária a cargo do empregado. Destacou, ainda, a inexistência hipótese legal prevendo a exclusão dos valores relativos a esses tributos da base de cálculo daquele bem como não estar em jogo verba de caráter indenizatório.



    Outrossim, consignou-se, no acórdão recorrido, que é irrelevante, no presente caso, se parte do salário é consumida pelo pagamento de tributos por quem o recebe, seja diretamente ou por meio da retenção. Afora isso, registrou-se que a retenção, “pela empresa na condição de responsável tributária, dos valores devidos pelo empregado a título de contribuição previdenciária e imposto de renda não altera a natureza dessas verbas”.



    Para superar a compreensão do Tribunal de origem (mormente quanto à premissa de que os valores concernentes à retenção a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária do empregado, constituem mera antecipação do pagamento devido, sendo, portanto, parte integrante da remuneração desse) e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (legislação trabalhista, Lei nº 8.212/91 e legislação do IRRF), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Na mesma direção, cito os seguintes precedentes, em que foram analisados casos praticamente idênticos ao presente: RE nº 1.354.030/PR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 23/11/21; ARE nº 1.347.422, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 28/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022. 



     



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento Assinado Digitalmente